Tribunal: TJES
Processo: 0002933-05.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002933-05.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATERILDO DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MONICA SARA LOPES RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. CONSTRUÇÃO DE FOSSA E RAMPA EM ÁREA ALHEIA. MANUTENÇÃO DA POSSE E DEMOLIÇÃO DAS OBRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de manutenção de posse, julgou procedente o pedido para manter as autoras na posse de área de 38,64 m2, confirmando liminar anteriormente concedida e determinando ao réu a demolição de obras realizadas no local, consistentes em fossa e rampa de alvenaria, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se houve esbulho possessório a justificar a manutenção das autoras na posse do imóvel e a demolição das obras realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar os elementos probatórios e as razões jurídicas que conduziram à conclusão pela presença dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo a concisão da motivação insuficiente para caracterizar nulidade por ausência de fundamentação.

A prova documental delimita a área objeto da posse e demonstra a titularidade possessória exercida pelas autoras sobre o imóvel litigioso.

A prova testemunhal confirma que o réu iniciou construção de fossa e rampa de alvenaria na área, após cortar a cerca que delimitava as propriedades, caracterizando turbação e posterior esbulho.

Depoimentos prestados por moradores antigos e vizinhos da área possuem maior credibilidade por refletirem conhecimento direto e contínuo das alterações ocorridas no imóvel.

As testemunhas indicam que o recibo apresentado pelo réu refere-se a área diversa da discutida nos autos, não comprovando posse legítima sobre o terreno litigioso.

A construção de novas estruturas de alvenaria e a intervenção física no imóvel, sem autorização das possuidoras, configuram esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença concisa, mas que expõe os fundamentos jurídicos e probatórios da decisão, não configura ausência de fundamentação.

A prova testemunhal de vizinhos antigos e diretamente vinculados ao imóvel pode prevalecer na formação do convencimento judicial em litígios possessórios.

A realização de obras e intervenções estruturais em área alheia, precedida de remoção de elementos delimitadores da propriedade, caracteriza esbulho possessório e autoriza a manutenção da posse com determinação de desfazimento das construções.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ATERILDO DA SILVA
CONCEIÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (evento nº 18118715), integrada pela decisão proferida no evento nº 18118722, que, nos autos da “ação de manutenção de posse” ajuizada em seu desfavor por
MÔNICA SARA LOPES RIBEIRO
,
ARETHUZE SARA LOPES PACHECO
e
LÚBIA SARA LOPES VALEJO FERNANDES
, julgou procedente a pretensão autoral para manter as requerentes na posse do imóvel de 38,64 m2, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como para determinar que o requerido promova a demolição das obras tratadas neste feito e apontadas na inicial, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), para o caso de descumprimento, limitado ao montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem, inclusive a autorização para realização da demolição pela parte requerente, com posterior ressarcimento dos custos em face do demandado. Por fim, condenou o demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Nas razões recursais (evento nº 18118718), o apelante aduz, em suma, que:
(i)
a sentença padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC, por ser genérica e não enfrentar as premissas fáticas e provas dos autos;
(ii)
inexiste o alegado esbulho, pois o recorrente é legítimo possuidor da área onde se localiza a fossa e a rampa, adquirida dos genitores das apeladas em 12/07/1991, conforme recibo de compra e venda com firma reconhecida;
(iii)
a fossa existe há mais de 30 anos, tendo ocorrido apenas uma reforma/melhoramento, fato confirmado pela prova testemunhal e por processo anterior que tramitou no Juizado Especial em 2008; e que
(iv)
os documentos apresentados pelas autoras, como o título de domínio e boletins de ocorrência unilaterais, são insuficientes para comprovar a posse anterior e o esbulho.

De início, o apelante sustenta que o magistrado de piso proferiu decisão genérica, limitando-se a mencionar dispositivos legais e documentos de forma abstrata. Compulsando o
decisum
, verifico que o magistrado fundamentou sua convicção na prova documental (fls. 20/30 e 39/40) e na prova testemunhal, concluindo pelo atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC. Embora sucinta, a sentença declinou as razões pelas quais entendeu pela procedência do pedido. A decisão fundamentada de forma concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, verifico que as apeladas lograram demonstrar a posse sobre a área litigiosa indicada nos documentos acostados às fls. 20/30, destacando-se os registros topográficos que delimitam com precisão o imóvel objeto da herança.

A prova testemunhal, notadamente as declarações prestadas por Francisco Teodoro Fambe e Haroldo de Azevedo Dias, colhidas em audiência de justificação, respaldam a pretensão autoral. Ambos, na condição de moradores antigos da localidade e vizinhos próximos ao imóvel, confirmaram que as autoras exerciam a posse sobre o terreno e que o requerido, de forma arbitrária, iniciou a construção de uma fossa e de uma rampa de alvenaria no local.

O depoimento de Haroldo de Azevedo Dias, proprietário de área confinante há aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos, demonstra que o recorrente
ATERILDO DA SILVA CONCEIÇÃO
invadiu o terreno das herdeiras para dar início à construção, tendo inclusive cortado uma cerca que delimitava as propriedades.

A conduta esbulhadora do requerido não se limitou ao imóvel das autoras, tendo o depoente relatado que este também intentou construir uma fossa em terreno de sua propriedade lindeira, diligência que apenas não se concretizou por ter sido obstada pela testemunha. Tal circunstância evidencia um padrão de comportamento invasivo e desrespeitoso aos limites das propriedades vizinhas.

Embora as testemunhas arroladas pelo requerido ouvidas posteriormente, em sede de audiência de instrução e julgamento (evento nº 18118707), tenham mencionado a existência pretérita de uma fossa e uma rampa de madeira, tais declarações não possuem o condão de infirmar as conclusões daquelas primeiras testemunhas. A proximidade geográfica de Francisco e Haroldo com o local dos fatos recomenda que se confira maior peso e credibilidade às suas declarações, por possuírem visão imediata e cotidiana das alterações físicas ocorridas no imóvel.

Ademais, referidas testemunhas afirmaram que o recibo de fl. 91 diz respeito a área diversa daquela tratada nestes autos. Tais testemunhas, vizinhos antigos e conhecedores da região, esclareceram que a transação outrora realizada entre o requerido e o genitor das autoras não abrangeu a parcela de terra ora em litígio.

A substituição de uma rampa de madeira por uma de alvenaria e a construção de fossa sanitária em local onde não existiam, precedidas do corte de cercas, configuram o esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil. Não há que se falar em manutenção de estrutura antiga, mas sim em alteração fática unilateral e violenta da posse.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.